Tribunal: TJDFT
Processo: 0744396-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ÚNICO. RESIDÊNCIA PERMANENTE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
2. A Lei n.o 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel que seja o único da entidade familiar, a ela servindo de residência ou como fonte de renda para custeio de aluguel em outro imóvel. Essa proteção jurídica sobre o bem de família busca a preservação do patrimônio mínimo essencial a cada pessoa e seu direito à moradia, concretizando o valor constitucional da dignidade da pessoa humana.
3. Estando suficientemente comprovado nos autos que o imóvel penhorado é o único pertencente ao executado, servindo de residência atual e permanente, resta demonstrado tratar-se de bem de família, estando resguardado pela impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e provido.